Tribunal: TJMT
Processo: 1048205-86.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048205-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO NERONE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 346.226.241-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1048205-86.2025.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIA DO SOCORRO NERONE LEITE.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO COM SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. PROPOSTA DE ADESÃO ANTERIOR E RENOVAÇÕES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA ELETRONICAMENTE. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU VÍCIO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e consciente do seguro prestamista, afastando a alegação de venda casada ou cobrança abusiva; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco, com eventual restituição de valores ou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é consumerista e atrai a responsabilidade objetiva, além da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), mas ainda assim incumbe à autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

A proposta de adesão ao seguro prestamista, vigente desde 2020 e renovada, foi apresentada pelo banco réu e não recebeu impugnação específica, reforçando a existência de relação jurídico-contratual prévia.

O contrato apresentado pela autora descreve de forma clara os dados da operação, incluindo o custo do seguro, afastando a alegação de inclusão sub-reptícia dos valores.

O termo de autorização de débitos contém declaração expressa de ciência e concordância quanto às condições do empréstimo, dos encargos e do CET, o que evidencia adesão livre e consciente ao seguro.

Não há elementos que indiquem venda casada, ausência de opção ou vício de consentimento, conforme precedentes das Turmas Recursais e de tribunais estaduais.

Documentos eletrônicos são válidos para formalização contratual e constituem prova legítima, inexistindo demonstração de irregularidade ou falsidade.

Ausentes a conduta ilícita, o nexo causal e o dano, não se configura responsabilidade civil, inviabilizando restituição ou indenização moral.

Mantém-se a sentença nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica à proposta de adesão ao seguro prestamista apresentada pelo fornecedor reforça a presunção de validade da contratação.

A existência de contrato eletrônico com cláusula expressa de ciência sobre valores, taxas e CET afasta a alegação de inclusão oculta de seguro ou de venda casada.

Não comprovado o vício de consentimento ou a ilicitude na contratação, não há responsabilidade civil nem restituição ou indenização de danos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, j. 20.02.2024; TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, j. 12.05.2022; TJPR, 0001588-52.2020.8.16.0153, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 323572863, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Venda casada - prática abusiva;

2)

Ausência de informação clara e adequada;

3)

Direito à restituição em dobro.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, preliminarmente, o recorrido impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 323572877, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo narrado na petição inicial, a reclamante firmou o contrato de empréstimo nº 127558168 junto ao banco réu, em 07/03/2023, alegando não ter anuído à contratação de seguro prestamista.

Sustenta que, apesar disso, foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 17.823,36 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), que considera abusiva e inserida de forma sub-reptícia no financiamento.

O demandado, em sede de contestação (IDs 323572856, 323572858, 323572859 e 323572861), juntou aos autos a Proposta de Adesão nº 55937067 (Apólice nº 31217), vigente desde 17/12/2020 e renovada nos anos de 2021 e 2023.

Observa-se que a referida documentação
não
foi objeto de impugnação específica pela reclamante, o que reforça a existência da relação jurídica entre as partes e a regular origem do débito questionado.

A análise dos documentos revela que a reclamante já havia aderido voluntariamente ao seguro prestamista em momento anterior, não havendo que se falar em venda casada ou contratação compulsória do produto pelo banco. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a contratação se deu por livre manifestação de vontade, afastando a alegação de imposição unilateral do serviço.

Ressalte-se, ainda, que o próprio contrato apresentado pela autora (ID 323571888) evidencia, no item
“Dados da Operação de CDC”,
a plena discriminação das informações essenciais da transação financeira, incluindo o valor do empréstimo, o número de parcelas, os encargos incidentes e o
custo do seguro
.
Tais dados afastam a tese de inclusão oculta ou enganosa de valores, demonstrando transparência na formação e consolidação do contrato
.

No caso em exame, verifica-se que a contratação dos encargos referentes ao seguro prestamista foi devidamente formalizada por meio de instrumento contratual assinado eletronicamente pela reclamante, com expressa manifestação de adesão ao serviço pactuado.

Destaca-se que o Termo de Autorização de Débitos contém cláusula específica prevendo que
“
DECLARO ADERIR EXPRESSAMENTE E ESTAR CIENTE E DE ACORDO com as disposicoes contidas nas Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo
- CDC Automatico, vigentes nesta data. (...) Declaro, para todos os fins de direito, que
fui devida e previamente informado(a) sobre as condicoes da presente operacao de emprestimo /financiamento
(Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET), por mim contratada, e que li e estou de acordo com as Clausulas Gerais de Abertura de Credito Rotativo – CDC AUTOMATICO, bem como de que o CET informado representa as condicoes vigentes na data do calculo
”
(grifei).

Diante disso,
resta evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua livre aquiescência à contratação
, não havendo elementos que permitam reconhecer abuso ou ilegalidade no ato da adesão ao seguro prestamista.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do “
pacta sunt servanda”
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo
constitui como prova legítima da contratação
. Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA –
PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 4.
Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP.

VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022). (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei).

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do recorrido, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, apesar das alegações da reclamante, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025